Tribunal: TJDFT
Processo: 0718526-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0718526-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIENE TEIXEIRA CHAVES RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante dos documentos acostados no processo, que evidenciam a hipossuficiência financeira da parte recorrente, defiro-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. 2. Vislumbro a atuação do Ministério Público no juízo a quo. Anote-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. 3. Por fim, tornem os autos conclusos para minutar voto. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital